Tribunal: STF
Processo: HC 214013
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). III - Acerca da análise do requisito subjetivo para obtenção dos benefícios da execução penal, esta Corte Superior já assentou a tese de que é "inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita" (HC n. 433.642/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/4/2018). IV - Com efeito, o debate buscado pela d. Defesa deve aguardar o mérito ser julgado na própria origem, sem o qual não se pode extrair a certeza necessária à eventual concessão ou não da ordem, ainda mais em indevida supressão de instância. V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. Juízo que determinou a realização do exame criminológico, acolhendo pedido do Ministério Público. 



3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que indeferiu a liminar.



4. Em seguida foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 729.713, Ministro Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à progressão para o regime intermediário e alega que a decisão que determinou a realização de exame criminológico não restou suficientemente motivada.



6. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar que ao I. Juiz do Decrim UR5 de Presidente Prudente/SP, julgue a progressão de regime semiaberto, sem a exigência do exame criminológico, visto que a gravidade em abstrato do delito, bem como a pena ainda a cumprir, não é considerada justificativa idônea para a medida, consoante ao princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência consolidada da c. Cortes Superiores”. Ou subsidiariamente “determinar que o I. Juiz se fundamente em circunstâncias concretas e atuais, que demonstrem a extrema necessidade da realização do exame”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. No presente caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Senão vejamos trecho da decisão que determinou a realização do exame criminológico: 



     ”No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, e conta com prática de falta grave em seu prontuário, o que demanda maior cautela na concessão de benefícios.



     Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 



    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal ”.



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator